Tribunal: CVM
Processo: RJ-2001-07661
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2002-04-25
Data de publicação: 2002-04-25

Ementa:
Voltar / SESSÃO DE JULGAMENTO DO / INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM Nº RJ2001/7661 / Termo de Acusação - / Indiciados :

Inteiro teor:
Voltar
SESSÃO DE JULGAMENTO DO
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM No RJ2001/7661
Termo de Acusação -
Indiciados :
Tadeu Manoel Rodrigues
Ementa :
Auditoria Inepta.
Decisão :
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, após
rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa argüida pelo indiciado, decidiu,
por unanimidade de votos, pela procedência das acusações formuladas contra
o
Sr. Tadeu Manoel Rodrigues, aplicando-lhe a pena de inabilitação
temporária por dois anos para o exercício da atividade de auditoria
independente, prevista no inciso IV do art. 11 da Lei no 6.385/76
O acusado punido terá um prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor
recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do parágrafo
único do artigo 14 da Resolução no 454, de 16.11.77, do Conselho Monetário Nacional.
Nem o indiciado nem seu representante legal compareceram à sessão de julgamento para fazer sustentação oral de
defesa.
Participaram do julgamento o Diretor Wladimir Castelo Branco Castro, Relator; Luiz Antonio de Sampaio Campos e a
Superintendente Geral, Ana Maria da França Martins Brito, designada Diretora Substituta para atuar nos autos do
inquérito, pela Portaria CVM/PTE/No 082, de 17/04/2002.
Rio de Janeiro, 25 de abril de 2002
WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO
Diretor-Relator

LUIZ ANTONIO DE SAMPAIO CAMPOS
Presidente da Sessão

PROCESSO CVM no RJ2001/7661

ASSUNTO: JULGAMENTO
INTERESSADO: TADEU MANOEL RODRIGUES ARAÚJO
DIRETOR RELATOR : WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO

RELATÓRIO DO RELATOR
Senhores Membros do Colegiado,
O processo em foco originou-se de Representação a esta CVM do Ministério Público Federal do Estado do Pará,
encaminhada através do Ofício/PRDC/PR/PA/no 19/2000, de 17 de janeiro de 2000, acostado às fls.9/10, apontando
1/5

possíveis irregularidades praticadas pelo Sr. Tadeu Manoel Rodrigues de Araújo, auditor independente, ao realizar
trabalhos de auditoria em diversas empresas beneficiárias de incentivos fiscais oriundos do Fundo de Investimentos
da Amazônia - FINAM.
A Representação traz, em anexo, cópias de petições do MP, ajuizando ações civis públicas em face de diversas
empresas, dentre as quais algumas clientes do mencionado auditor investigado, havendo suspeitas de que a auditoria
prestada pelo Sr. Tadeu Manoel Rodrigues Araújo às empresas acionadas pelo MP servira a viabilizar a ocorrência de
diversas irregularidades praticadas pelas Rés.
Em 18.02.00, a Superintendência de Normas Contábeis e Auditoria solicitou que fosse realizada inspeção nas
dependências do escritório do citado auditor. Tal diligência produziu o Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-1/26/2000
(fls. 74/114).
Às fls. 319/324, a SNC apresentou Termo de Acusação contra o auditor investigado, que veio a ser aprovado na
Reunião do Colegiado realizada em 04.09.01, cujo extrato se encontra às fls. 330/332, eis que havia indícios de que os
trabalhos de auditoria executados pelo Sr. Tadeu Manoel Rodrigues Araújo não estivessem suportados pelos devidos
procedimentos de auditoria.
O Termo de Acusação destacou o que se segue:
a. Os documentos emitidos pelo Sr. Tadeu Manoel Rodrigues Araújo, incluindo os respectivos pareceres
de auditoria, foram redigidos em papel timbrado da AUDICON (fls. 174 e 239, por exemplo), além de que
a carta de atendimento ao convite da APIACÁS, que apresentou proposta para execução dos serviços
de Auditoria nas Demonstrações Contábeis de 1995, 1996, 1997 e 1998 (fls. 118 a 120), foi assinada
em nome da AUDICON, não constando a indicação da categoria profissional e de seu número de
registro no Conselho Regional de Contabilidade.
b. As cartas-proposta emitidas para as empresas APIACÁS, AGROPECUÁRIA RIO ARATAU, FAZENDA
MONBAÇA e BRASNOR (fls. 118/120, 180/182 e 242/244) têm conteúdos semelhantes, valores
contratados variando entre R$ 1.500,00 a R$ 4.000,00, e não apresentam as qualificações dos
profissionais que teriam composto as equipes técnicas, para a realização dos trabalhos. Teriam tido,
outrossim, uma estimativa de 36 a 48 horas para conclusão.
c. Não existem evidências de realização da avaliação dos controles internos.
d. Os documentos apresentados como papéis de trabalho resumem-se, praticamente, às respectivas
Demonstrações Contábeis e cópias das publicações das referidas Demonstrações Contábeis, extratos
de Debêntures, notas fiscais emitidas, atas de Assembléias, extratos bancários, Declarações do Imposto
de Renda Pessoa Jurídica, Certidões Negativas de Tributos Federais, Certidões quanto à Dívida Ativa
da União, Certificados de Regularidade do FGTS e Certidões Negativas do INSS.
Assim, foram imputadas ao Sr. Tadeu Manoel Rodrigues de Araújo infrações aos seguintes dispositivos:
artigos 24, 25 e 26, da Instrução CVM no 216/94, posteriormente substituída pela Instrução CVM no 308/99;
item 1.4.2 – Honorários, letras "a", "b", "d", "e" e "f", da NBC-P-01, aprovada pela Resolução CFC no 701/91,
posteriormente substituída pela Resolução CFC no 821/97, que aprovou a nova redação da NBC-P-01 com
alterações;
item 11.2.5 - Estudo e Avaliação do Sistema Contábil e de Controles Internos, da NBC-T-11, aprovada pela
Resolução CFC no 700/91, posteriormente substituída pela Resolução CFC no 820/97, que aprovou a nova
redação da NBC-T-11 com alterações, e
item 11.2.7 - Documentação da Auditoria, da NBC-T-11, aprovada pela Resolução CFC no 700/91,
posteriormente substituída pela Resolução CFC no 820/97, que aprovou a nova redação da NBC-T-11, com
alterações.
DA DEFESA
Regularmente notificado e intimado a apresentar defesa (fls. 334/335), o que fez tempestivamente, o Sr. Tadeu
Manoel Rodrigues de Araújo apresenta suas razões, a seguir expostas em síntese.
Preliminarmente, aponta cerceamento de defesa entendendo que a Intimação deveria conter os termos da acusação
2/5

que redundaram da investigação e não somente os artigos transgredidos.
No mérito, aponta que os dispositivos dos artigos 24 e 25 da Instrução CVM no 216 são amplamente genéricos,
referentes ao cumprimento, pelo auditor, das normas da CVM, CFC e Ibracon, entendendo não ter restado
corroborada por qualquer ato ou documento a transgressão das citadas normas.
Quanto ao artigo 26 da mesma Instrução, menciona que não há, no Voto, sequer menção ao tipo de infração
cometida.
Com relação aos honorários, entende que a remuneração não segue parâmetros estipulados previamente, estando
consagrada a liberdade de contratação.
Quanto aos itens 11.2.5 e 11.2.7 da NBC-T-11 entende tratar-se de simples orientações, além de extremamente
genéricas.
Finalizando, comenta ter agido no estrito cumprimento de seu dever legal, não tendo sido apontado dolo ou culpa em
seu comportamento.
É o Relatório.
Rio de Janeiro, 25 de abril de 2002
WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO
DIRETOR-RELATOR

PROCESSO CVM no RJ2001/7661

VOTO DO RELATOR

Senhores Membros do Colegiado,
DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
O Sr. Tadeu Manoel Rodrigues de Araújo sustenta que teria sofrido cerceamento de defesa, entendendo que a
Intimação deveria conter os termos da acusação que redundaram da investigação, e não somente os artigos
transgredidos. A alegação não merece acolhida, conforme será demonstrado.
O inquérito e o processo administrativo procedidos por esta Autarquia obedecem estritamente ao regramento contido
na Resolução no 454/77 do Conselho Monetário Nacional, ora modificada pela de número 2785, de 18 de outubro de
2000, estando os autos à disposição do acusado ou de seu representante legal, de acordo com o explicitado no ofício
de intimação.
Após o oferecimento do Termo de Compromisso, que instaura a fase litigiosa, ou seja, o processo administrativo
propriamente em sentido estrito, a defesa, por parte do indiciado, é o primeiro ato do contraditório.
Por conseguinte, é de se rejeitar a preliminar relativa ao suposto cerceamento de defesa.
DO MÉRITO
No mérito, entendo que os artigos 24 e 25 da Instrução CVM no 216, a seguir transcritos, são comandos genéricos,
que determinam a submissão dos auditores independentes às normas emanadas da CVM, CFC e IBRACON, tendo
sido adotados pela Instrução CVM no 308, que revogou os artigos 19 e 20 da Instrução CVM no 216.
"Art. 24 - O auditor independente, no exercício de sua atividade no âmbito do mercado de
valores mobiliários, deve cumprir, por si e por seus representantes legais, e fazer cumprir, por
seus empregados e prepostos, as normas específicas emanadas da Comissão de Valores
Mobiliários - CVM, além das normas e procedimentos que regulam a atividade profissional de
auditoria independente.
3/5

Art. 25 - O Auditor Independente - Pessoa Física e o Auditor Independente - Pessoa Jurídica,
todos os seus sócios e demais integrantes do quadro técnico deverão observar ainda as normas
emanadas do Conselho Federal de Contabilidade e Pronunciamentos Técnicos do IBRACON, no
que não conflitarem com os atos desta Comissão, no que se refere à conduta, ao exercício da
atividade e à emissão de parecer e relatórios de auditoria."
Assim, é com base nos artigos acima transcritos que surgem as demais imputações, lembrando que, pelo artigo 32 da
citada Instrução, o descumprimento das disposições contidas nos artigos 24, 25, 27, 29, incisos I a IV e VIII, 30, § 3o,
e 31, "b" e "c", constitui infração grave, para os efeitos do § 3o do artigo 11 da Lei no 6.385/76.
Quanto às imputações, restam as mesmas incontestes. A infração ao artigo 26 da Instrução CVM no 216 ficou
configurada uma vez que os Pareceres de Auditoria foram redigidos em papel timbrado da Audicon - Auditoria,
Consultoria e Contabilidade S/C, empresa da qual o Sr. Tadeu Manoel Rodrigues de Araújo foi sócio até janeiro de
1999 (fls.108), assim como a carta de atendimento ao convite da empresa Apiacás Hotéis e Turismo SA (fls.118/120),
que foi assinada em nome da AUDICON, não constando a indicação da categoria profissional, nem o número de
registro no Conselho Regional de Contabilidade do Sr. Tadeu Manoel Rodrigues Araújo.
O citado artigo 26, ao qual corresponde o artigo 21 da Instrução CVM no 308, traz o seguinte comando:
"Art. 26 - Os pareceres de auditoria e os documentos destinados a satisfazer exigências da
Comissão de Valores Mobiliários - CVM deverão ser emitidos e assinados, com a indicação única
da categoria profissional, e do número de registro no Conselho Regional de Contabilidade,
quando Pessoa Física, ou com a indicação da categoria profissional, do número de registro no
Conselho Regional de Contabilidade do responsável técnico e número de inscrição da sociedade,
quando Pessoa Jurídica."
Quanto à imputação referente aos honorários, a mesma está plenamente configurada, uma vez que é exigido que os
mesmos sejam fixados mediante avaliação dos serviços, considerando, dentre outros fatores, a complexidade do
serviço a executar, o número de horas estimadas para a realização dos serviços e a qualificação técnica dos
profissionais que irão participar da execução dos serviços e os custos de viagens e estadas, sendo que , no caso em
tela, das cartas-proposta não constavam as qualificações dos profissionais que realizariam os serviços, além de
possuírem textos semelhantes, independentemente do setor de atuação da empresa a ser auditada.
Com relação ao Estudo e Avaliação do Sistema Contábil e de Controles Internos, o auditor não logrou comprovar a
sua realização, a qual deve sempre embasar a aplicação dos procedimentos de auditoria considerando, dentre outros
fatores, as atividades da empresa e seus sistemas de informação contábil.
Por outro lado, é consagrado que a evidência de ter sido a auditoria executada de acordo com as normas aplicáveis se
dá através dos papéis de trabalho. Os mesmos devem ser elaborados, organizados e arquivados de forma sistemática
e racional, com abrangência e grau de detalhe suficientes para propiciar o entendimento e o suporte da auditoria
executada. No caso sob exame, os documentos apresentados como papéis de trabalho pelo Sr. Tadeu Manoel
Rodrigues de Araújo não foram suficientes para demonstrar a realização de quaisquer exames de auditoria.
Por todo o exposto, rejeito as alegações oferecidas na defesa, acatando a acusação em todos os seus termos, para
propor a aplicação da penalidade de inabilitação temporária por dois anos ao Sr. Tadeu Manoel Rodrigues de Araújo,
com fundamento no inciso IV do artigo 11 da Lei 6.385/76.
É o meu VOTO.
Rio de Janeiro, 25 de abril de 2002
WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO
DIRETOR–RELATOR

INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM No RJ2001/7661
Voto do Diretor Luiz Antonio de Sampaio Campos:
Acompanho o voto do Relator.
Voto da Superintendente Geral Ana Maria da França Martins Brito, designada Diretora Substituta:
4/5

Acompanho o voto do Relator.

5/5